Tribunal: TJDFT
Processo: 0745576-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745576-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO OLIVEIRA FRAZAO AGRAVADO: HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JERÔNIMO OLIVEIRA FRAZÃO contra decisão de ID 211344310 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse, ajuizada por HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que é legítimo possuidor do bem imóvel; que interpôs recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação de usucapião autuada sob o n. 0716926-40.2023.8.07.0001; que a parte agravada não comprovou a posse sobre o bem. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 65526197). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da reintegração de posse. Conforme consignado na decisão agravada, os aspectos fáticos referentes à ocupação do bem imóvel foram objeto de análise anterior, na ação de usucapião autuada sob o n. 0716926-40.2023.8.07.0001. Conquanto a parte agravante afirme deter a posse legitimamente por mais de uma década, os elementos probatórios colhidos na mencionada ação rechaçam essa alegação. No julgamento de improcedência do pedido de usucapião, consignou-se que não restou configurada a posse sem oposição do agravante. Ademais, a parte agravada figura como legítima proprietária do bem imóvel (ID 204843391 dos autos de origem), sendo-lhe lícito o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Assim, sem prejuízo da posterior discussão sobre a natureza da ocupação da área (se correspondia a comodato gratuito ou mera detenção), o fato é que aquele que detém direito real sobre o bem pode exercer a prerrogativa de retomá-lo, sobretudo na hipótese em que foi rechaçado o reconhecimento de usucapião. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora